Tribunal: STF
Processo: ARE 1344245
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “Apelação Criminal - LATROCÍNIO CONSUMADO - Preliminares - Nulidade da sentença por vícios de fundamentação e por ofensa ao artigo 382, do CPP, nulidade da sentença por vício de fundamentação, uma vez que reproduzia trechos da sentença anulada sem valorar informação relevante trazida com a nova instrução; nulidade da sentença por vício de fundamentação em relação a teses defensivas relacionadas a incompetência do juízo; nulidade da sentença por vício de fundamentação, uma vez que apresenta contradição sobre ponto relevante; nulidade da sentença por omissão em relação à detração penal; nulidade do inquérito e da denúncia; nulidade processual por cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento de pedido de diligências - Inocorrência -Decisão suficientemente motivada, não se vislumbrando ofensa ao comando constitucional, ex vi do artigo 93, IX, CF - Mérito - Conjunto probatório idôneo para manter a responsabilização criminal do acusado - Confissão extrajudicial que, a' despeito da retratação, restou confirmada pelos relatos das testemunhas, em especial do delegado de polícia que conduziu as investigações - Desclassificação para os crimes de furto ou homicídio - Inadmissibilidade - Dolo homicida e patrimonial presentes - Condutas praticadas no mesmo contexto fático, com conexão sequencial - Penas e regime prisional - Manutenção - Necessidade - NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS” (pág. 65 do documento eletrônico 15).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 47 do documento eletrônico 16).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5º, LIV, LV, LVI, LXII e LXIII, e 93, IX, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Com essa orientação, cito o ARE 1.088.930 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO. ARTIGO 157, § 3º, IN FINE, DO CÓDIGO PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGOS 288, PARÁGRAFO ÚNICO, E 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL. ARTIGO 348, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO ”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator